Tribunal: TJPA
Processo: 0866532-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0866532-96.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDREIA CILENE ARAUJO BRITO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PROTESTO DE CDA REFERENTE A DÉBITOS DE IPVA NO PERÍODO DE 2008 A 2012. VEÍCULO ALIENADO EM 2009. COMUNICAÇÃO AO ÓRGAO COMPETENTE - AVISO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/PA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA APENAS DO ANO DE 2008. PROTESTO CANCELADO. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA, CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu a segurança pleiteada, no sentido de determinar que a autoridade coatora preceda o cancelamento do protesto em 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, a impetrante comprovou a comunicação de venda e transferência do veículo ao DETRAN/PA em 09/11/2009, informando que a

data da venda do veículo foi 23/03/2009 (Aviso de Transferência ID 6991708);

3.

O fato gerador do IPVA é a propriedade do bem, cujo exercício é cessado após a venda e tradição do mesmo. No caso em tela, a impetrante comprovou a venda e a transferência do veículo a partir de 2009, demonstrando, portanto, não ser mais o responsável tributário pelo IPVA do bem em questão;

4.

Ainda que se possa considerar a possibilidade de responsabilidade solidária entre antigo e o novo proprietário do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é cediço o entendimento de que a solidariedade não se aplica ao IPVA incidente sobre o veículo referente aos períodos posteriores à alienação, nos termos da Súmula 585 do STJ;

5.

Em relação ao valor da multa diária para o caso de descumprimento, entendo que os valores adotados estão compatíveis com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

6.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e manter a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0866532-96.2018.8.14.0301
para reexame da sentença ID 6991756 proferida pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da ação de mandado de segurança com pedido liminar, ajuizado por ANDREIA CILENE ARAUJO BRITO em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora procedesse o imediato cancelamento do protesto nº 710352, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se da Exordial (ID 6991704) que a impetrante foi proprietária do veículo Mitsubishi L 200, modelo 2005/2005, placa MVZ-7595, tendo realizado a venda do referido veículo no ano de 2009, comunicando a transferência ao DETRAN/PA em 09/11/2009, conforme comprova no Aviso de Transferência ID 6991708.

Aduz que a Fazenda Pública do Estado do Pará ajuizou a ação de execução fiscal nº 0001408-10.2015.8.14.0301 em seu desfavor, para cobrar débito referente ao IPVA dos asnos de 2008 a 2012, fundado na Certidão de Dívida Ativa nº 2014570001049-7.

Declara ainda que, em defesa à ação de execução fiscal, ajuizou o Embargos à Execução Fiscal nº 0044568-85.2015.8.14.0301, garantindo em juízo o valor da dívida. No entanto, alega que foi surpreendida por notificação do Cartório de Protesto do 2º Ofício - Moura Palha, referente ao protesto nº 710352, no valor de R$ 22.853,83 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos, relacionado à CDA objeto da Execução Fiscal.

Por essas razões, requereu liminarmente a suspensão do referido protesto e, no mérito, o seu cancelamento.

Na decisão ID 6991735, o juízo de origem reservou-se para apreciar a liminar após manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público.

Por sua vez, o impetrado prestou informações, alegando, em apertada síntese, a inexistência do direito líquido e certo da impetrante, ante à legalidade do protesto. Argui que não há prova nos autos de que o protesto se refere a CDA objeto da Execução Fiscal, bem como não reconhece como verdadeiro a alegação de venda do veículo e da comunicação da venda ao DETRAN/PA. Aduz, ainda, a impossibilidade de dilação probatória em Mandado de Segurança e a ausência de prova pré-constituída.

Instado a pronunciar-se, o
Parquet
manifestou-se pela concessão parcial da segurança.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar na decisão ID 6991746.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 6991756, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Diante do exposto, C
oncedo a segurança pleiteada
na vestibular, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, no sentido de determinar que a autoridade coatora proceda ao imediato cancelamento do protesto em nome da impetrante,
PROTESTO Nº 710352, que refere-se à Certidão de Dívida Ativa nº 2014570001049-7, originada do Auto de Infração nº 01.2013.510011620-7, no prazo de trinta dias, sob pena de incidência de multa diária de
R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).

Processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Liminar confirmada.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para
reexame necessário
, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos, conforme gestão processual.

Custas pela impetrante.

Honorários advocatícios indevidos, conforme a Súmula nº 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.”

Recebi os autos em distribuição.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 7216727).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu a segurança pleiteada, no sentido de determinar que a autoridade coatora preceda o cancelamento do protesto em 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da análise do feito verifico que a sentença se mostra escorreita merecendo ser mantida.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, a impetrante comprovou a comunicação de venda e transferência do veículo ao DETRAN/PA em 09/11/2009, informando que a data da venda do veículo foi 23/03/2009 (Aviso de Transferência ID 6991708).

Desta forma, demonstrou não ser mais a proprietária do referido veículo a partir de 03/2009.

Constata-se, também, que a impetrante ajuizou o Embargos à Execução Fiscal nº 0044568-85.2015.8.14.0301, onde garantiu em juízo o valor da dívida e reconheceu sua responsabilidade apenas em relação ao IPVA do ano de 2008, anterior à venda e tradição do veículo ao Sr. Adriano Ribeiro da Silva, autorizando o abatimento do valor depositado para fins de pagamento do IPVA 2008.

Ora, o fato gerador do IPVA é a propriedade do bem, cujo exercício é cessado após a venda de tradição do mesmo. No caso em tela, a impetrante comprovou a venda e transferência do veículo a partir de 2009, demonstrando, portanto, não ser mais o responsável tributário pelo IPVA do bem em questão.

Ainda que se possa considerar a possibilidade de responsabilidade solidária entre o antigo e do novo proprietário do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é cediço o entendimento de que a solidariedade não se aplica ao IPVA incidente sobre o veículo referente aos períodos posteriores à alienação, nos termos da Súmula 585 do STJ,
in verbis
:

Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" ( AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no PUIL: 1556 SP 2019/0313850-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA), DPVAT, LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRÂNSITO INCIDENTES SOBRE O REFERIDO BEM MÓVEL – PRETENSÃO À RESPECTIVA INEXIGIBILIDADE A PARTIR DA REFERIDA ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, plenamente demonstradas. 2. O antigo proprietário de veículo automotor não responderá pelo débito tributário ou administrativo, a partir da respectiva alienação, a despeito da ausência da comunicação ao Órgão de Trânsito competente. 3. Inaplicabilidade do artigo 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08, ante o reconhecimento da respectiva inconstitucionalidade, pelo C. Órgão Especial, deste E. TJSP, por ocasião do julgamento do processo nº 0055543-95.2017.8.26.0000. 4. Inexigibilidade e cobrança indevida de débito tributário e administrativo, decorrente do Imposto sobre a Propriedades de Veículos Automotores - IPVA, DPVAT, licenciamento e multas de trânsito, vinculados ao bem móvel em questão, posteriormente à respectiva alienação, reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso oficial, desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1064851-03.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 11/12/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PAGAMENTO DO IPVA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade. 2. Ademais, o Tribunal de origem com base no acervo fático-probatório dos autos consignou: "Nesse contexto, é certo que não há vedação legal à comprovação da transferência da propriedade de veículo por outro meio idôneo, inclusive, como na espécie, pelos documentos de fls. 17/21 e 25/27. No caso dos autos, não há dúvidas de que a transferência do bem se deu em momento anterior à ocorrência do fato gerador do tributo cobrado (IPVA relativo ao exercício de 2011 cf. fls. 15), o que exime da responsabilidade pelo seu pagamento o antigo proprietário, ou seja, o Apelado. Com efeito, não tendo o Apelado mais a posse e a consequente propriedade do bem desde 1999, não é possível exigir-lhe o IPVA do exercício de 2011 do veículo sob discussão, cujo fato gerador é justamente a propriedade do veículo. Assim, indevida a cobrança de tributos em seu nome desde 06.03.2009, notadamente porque desde essa data já constava junto ao cadastro estadual do veículo a venda do bem, conforme art. 134 do CTB (fls. 27). De fato, quando da ocorrência do fato gerador do tributo cobrado, os órgãos competentes já tinham conhecimento de que o veículo não mais pertencia ao Apelado ao menos desde março de 2009, de forma que não havia razão para lhe impor as cobranças relativas aos exercícios subsequentes, quando não mais detinha a posse do bem. Em consequência, não há razão para a permanência do protesto, como bem decidiu a r. sentença. Note-se que não se está afastando a exigência fiscal do tributo de IPVA do citado veículo, mas apenas ressaltando não ser o Apelado responsável pelos débitos incidentes no veículo, por não mais ser proprietário do bem" (fl. 127-128, e-STJ) . 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1764881 SP 2017/0215824-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)

Assim, não há outro entendimento possível a não ser de que a impetrante não é a responsável tributária pelos débitos referentes ao IPVA dos anos de 2009 a 2012, mas apenas no ano de 2008 e, considerando que o protesto engloba os débitos de todo o período entre 2008 a 2012, resta evidente sua incorreção.

Em relação ao valor da multa diária estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento, entendo que é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024